Tribunal: TJES
Processo: 5007923-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007923-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADO: WALACE VISSOZI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS REITERADOS. FALHAS NA TRANSMISSÃO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE USO REGULAR DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Agravo de instrumento interposto pelos agravados, pai e filho, em razão de vícios reiterados apresentados no veículo seminovo adquirido em abril de 2023, ainda dentro do prazo de garantia. O automóvel apresentou problemas de funcionamento na transmissão e na bomba de combustível, permanecendo por longos períodos na concessionária para reparos, sem resolução definitiva. Em março de 2024, um incidente envolvendo o travamento das portas do veículo colocou o primeiro agravado em risco, sendo necessária a quebra do vidro para sua saída. Os agravados buscam a substituição do bem, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios apresentados no veículo configuram defeitos que o tornam impróprio para uso ou diminuem seu valor; e (ii) determinar se, diante da não solução dos problemas no prazo legal, é cabível a substituição do bem por outro da mesma espécie, conforme previsto no §1º do art. 18 do CDC.

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor responde solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio para o consumo ou que lhe diminuam o valor (art. 18, caput). No caso, os vícios apresentados no veículo, como falhas na transmissão e na bomba de combustível, além do travamento das portas, comprometeram significativamente a utilização regular do bem e a segurança do usuário.

4)
De acordo com o §1º do art. 18 do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Os vícios apresentados no veículo não foram sanados no prazo legal, mesmo após várias tentativas de reparo.

5)
A jurisprudência confirma que a perda da confiança no veículo adquirido, diante dos reiterados defeitos, é motivo suficiente para justificar a substituição do bem, como no caso em análise, onde os agravados enfrentaram sucessivas falhas no automóvel, comprometendo sua segurança e a confiabilidade no uso do veículo (AI nº 5005182-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023).

6)
O perigo de dano também foi evidenciado, uma vez que o veículo é utilizado pelos agravados para atividades laborativas e transporte de criança pequena, além do risco potencial de acidentes devido aos defeitos apresentados.

7)

Recurso
des
provido
.

8
)

Tese de julgamento
: Nas relações de consumo, a não solução de vícios no produto no prazo de 30 dias autoriza o consumidor a optar pela substituição do bem por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Segundo se depreende, os agravados (respectivamente pai e filho), moradores do município de Castelo, adquiriram na capital, em 19 de abril de 2023, o veículo seminovo Audi A3, ano 2021/2022, modelo sedan 1.4 TFSI, cor cinza, Placa RQO-0G88, renavam nº 01286592906, à época, dentro da garantia de fábrica, contando apenas cinco mil quilômetros rodados, por R$ 200.000,00, sendo financiado em nome do segundo recorrido.

Ocorre que, logo após a aquisição, o bem começou a acender a lâmpada de injeção e apresentou problemas na alavanca do câmbio. Como estava no prazo de garantia, a concessionária informou a necessidade de envio para diagnóstico.

Identificado “problema na transmissão”, o veículo ficou na empresa de
17 de
julho
a 15 de agosto de 2023
(
aproximadamente 30 dias
) para o devido reparo.

Alguns dias depois, a lâmpada de injeção voltou a acender, retornando o veículo à concessionária, onde verificaram “falha na bomba de combustível” e, para a substituição da peça e devido conserto, o carro permaneceu mais
54 dias
na empresa (
de 06 de outubro a 1º de dezembro de 2023
).

Nos meses de
janeiro e fevereiro de 2024
, novos problemas no carro foram identificados e, em
02 de março de 2024
, o primeiro agravado ficou “preso” dentro do bem, por mais de
35 minutos
, após todas as portas travarem, sendo necessária a quebra do vidro lateral para que saísse pela janela (fotos e vídeos em anexo).

Desde então, encontra-se o bem na concessionária para os devidos reparos.

Ora, pela própria descrição fática, que está em plena consonância com a prova documental coligida, vê-se que o caso aparenta tratar de vício redibitório, previsto no artigo 441 do Código Civil:
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

Consoante leciona Maria Helena Diniz, o vício redibitório, seja na relação de consumo ou na relação comercial, representa
“defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecido
s
, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço.”
(Tratado teórico e prático dos contratos, v. 1, p. 128)

Muito embora não se despreze, pela teoria do diálogo das fontes, a regulamentação dos vícios redibitórios previstos no Código Civil (artigos 441 a 446), detectada a relação de consumo na hipótese, aplicam-se primordialmente os artigos 18 a 25 do CDC, os quais regulamentam os chamados vícios dos produtos e dos serviços nas relações consumeristas.

De acordo com o
caput
do art. 18 do citado Diploma Normativo, os vícios do produto podem ser de três espécies:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

São relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características dos produtos com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

In casu
, resta evidenciada a existência de problemas graves no bem, adquirido ainda no prazo de garantia, com pouquíssimos quilômetros rodados, por vultoso valor.

Nesse cenário, levando em conta as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, infere-se que os consumidores agravados, ao ingressarem no mercado de consumo e seguiram rigorosamente as exigências da fornecedora para a aquisição do bem, foram os únicos prejudicados na relação contratual, mesmo não dando causa ao defeito.

Logo, a princípio, afigura-se adequada a medida de substituição do bem defeituoso, porquanto em consonância com o §1° do art. 18:

Art. 18 [...]

1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Esse entendimento é ratificado pela jurisprudência desta Corte, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO
. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido
. 2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005182-77.2023.8.08.0000 Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ademais, como bem pontuara o douto magistrado
a quo
, “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também foi satisfatoriamente demonstrado, na medida que os elementos constantes nos autos confirmam que o primeiro requerente necessita do veículo para o desempenho de suas atividades laborativas, transporte do filho de apenas 6 (seis) meses de idade, entre outras situações. Não fosse o bastante, os defeitos do automóvel podem ser propulsores de um acidente de trânsito, o que reforça a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (Id. 8589443)

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 29/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão dia 29/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões